Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600027-34.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600027-34.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral, Impugnação - Transferência de Domicílio
Eleitoral
Objeto do processo: Recurso contra o deferimento do pedido de transferência de domicílio do
eleitor Marcelo Wiliam Galiano, nos autos nº 0600027-34.2024.6.16.0067, proposto pelo Partido
União Brasil de Pitangueiras- PR, em face da decisão do Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga -
PR, nos termos do art. 57, da Resolução TSE nº 23.659/2021. Solicita o cancelamento de títulos
eleitorais transferidos para o Município de Pitangueiras, alegando que tais títulos são de pessoas
que fecharam contrato temporário de serviço com o município e que o contrato de moradia não
condiz com o tempo necessário previsto pela legislação eleitoral. E que para conseguir transferir
esses títulos foi liberado através da Assistência Social e possivelmente também da Secretária de
Saúde. Para tanto segue a lista dos eleitores: Bruno Lopes de Oliveira, Natanael Rodrigues da
Silva, Nelson Ribeiro Fernandes e Marcelo Wilian Galiano). RE17
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - PITANGUEIRAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCELO WILIAM GALIANO (RECORRIDO)
LARISSA VITORIA RIBAS (ADVOGADO)
SHAIENE LAYLE VIDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44425125
24/03/2025
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44425125 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.407

RECURSO ELEITORAL NA IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL 0600027-
34.2024.6.16.0067 – Pitangueiras – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PITANGUEIRAS - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: MARCELO WILIAM GALIANO
ADVOGADO: LARISSA VITORIA RIBAS - OAB/PR113957
ADVOGADO: SHAIENE LAYLE VIDA - OAB/PR117195
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO
ELEITORAL.
DEFERIMENTO.
RESOLUÇÃO
TSE
23.659/2021.
CONCEITO
AMPLO QUE NÃO SE ESGOTA NA IDEIA DE
RESIDÊNCIA.
VÍNCULO
RESIDENCIAL,
AFETIVO,
FAMILIAR,
PROFISSIONAL,
COMUNITÁRIO OU DE OUTRA NATUREZA.
PRIMAZIA
DA
ESCOLHA
DA
PESSOA
ELEITORA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DA
EXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
POLÍTICO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra o deferimento de
transferência de domicílio eleitoral, alegando ausência
de vínculos do eleitor com o município de Pitangueiras
e possível fraude na obtenção de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se os elementos
trazidos pelo recorrente são capazes de concluir que

Num. 44425125 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54
houve fraude (ii) definir se o recorrido comprovou ter
vínculo com o município de Pitangueiras para justificar
a transferência de seu domicílio eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conceito de domicílio eleitoral é elástico,
abrangendo não apenas a residência fixa, mas também
vínculos políticos, sociais, econômicos e familiares,
conforme entendimento consolidado pelo TSE e
disposto no art. 23 da Resolução TSE nº 23.659/2021.
4. O recorrente não trouxe ao feito qualquer elemento
probatório capaz de concluir que o pedido de
transferência de domicílio teria consistido em fraude.
5. O recorrido apresentou provas suficientes de
vínculos com o município de Pitangueiras, como o
vínculo residencial e profissional, conforme exigido
pela legislação eleitoral, demonstrando a legitimidade
da transferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A transferência de domicílio
eleitoral
pode
ser
fundamentada
por
vínculos
residenciais, profissionais ou de outra natureza, desde
que comprovados nos termos da Resolução TSE nº
23.659/2021.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.659/2021, art. 23, art. 38, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO 0602388-25,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS, j. 04.10.2018;
TRE/PR, RE 0600201-28.2020.6.16.0182, Rel. Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 09.11.2020; TRE-RN, REl
nº 060044186, Rel. Des. Ricardo Procópio Bandeira de
Melo, DJE de 31/10/2024.

Num. 44425125 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo partido UNIÃO BRASIL, contra o
deferimento da operação de transferência requerida por MARCELO WILIAN
GALIANO, que declarou ter transferido seu domicílio eleitoral para o município
de Pitangueiras.
Em suas razões (id. 43928823), o partido recorrente afirma que a transferência se
deu por meio de fraude e abuso de poder, na medida em que o eleitor foi
contratado pelo município de Pitangueiras, por tempo determinado, e os
documentos que instruíram o pedido de transferência foi instruído com
documentos fornecidos pela Assistência Social e pela Secretaria de Saúde do
município.
Afirma, ainda, que o contrato de locação (fls. 6 a 8 do id. 43928823) não condiz
com o tempo previsto na legislação para transferência de domicílio eleitoral.
Requer o cancelamento do título eleitoral do recorrente, bem como providências
a fim de manter a integridade nos processos de transferência de títulos eleitorais.
Devidamente intimado, Marcelo Wilian Galiano apresentou contrarrazões ao
recurso (id. 43928832), aduzindo, em síntese, que:
a) trata-se de ação política, sem fundamento legal, utilizando-se do

Num. 44425125 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54
recorrido como “fantoche” para tal ação;
b) no contrato de locação juntado aos autos (id. 43928823, fls. 2-8),
consta residência no município de Pitangueiras anterior à sua
celebração;
c) a declaração emitida pela Assistência Social do município de
Pitangueiras demonstra que na data de 29 de abril de 2024 residia
no município há seis meses;
d) a demanda teve o único objetivo de criar um embaraço para a
imagem do representante do Município de pitangueiras.
Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso apresentado, com a manutenção
de seu domicílio eleitoral no município de Pitangueiras e; condenação do
recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80,
inciso I e VI, do CPC.
Nesta instância, o recorrente foi intimado para apresentar documento
comprobatório legível de seu vínculo com o município, nos termos do art. 62, §
1º, da Resolução TSE 23.659/2021 (id. 43929449).
Por meio da petição de id. 43950262, o eleitor recorrido apresentou contrato de
trabalho firmado com a Associação Atlética Recreativa Pitangueiras em
01/10/2023 (id. 43950263).
Já nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto (id.
43997206).
É o relatório.

Num. 44425125 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 57 da Resolução TSE
nº 23.659/2021, conheço do presente recurso e passo à análise do seu mérito.
O partido União Brasil insurge-se contra o deferimento da transferência
requerida por Marcelo Wilian Galiano, ao argumento de que o recorrido não
preenche os requisitos previstos para o deferimento da operação.
Fundamenta seu recurso em elementos colhidos em diligências (contrato de
locação), que demonstrariam que o recorrido não reside em Pitangueiras no
tempo necessário para a operação de transferência de título eleitoral. Aduz,
ainda, que o documento apresentado pelo eleitor (id. 43928827), foi emitido por
Assistente Social do município com o objetivo de “burlar a legislação eleitoral”.
O recorrido, por seu turno, reitera a declaração de residência realizada perante o
cartório eleitoral e afirma que, ademais disso, possui vínculo profissional com o
município de Pitangueiras, apresentando contrato celebrado com a Associação
Atlética Recreativa Pitangueiras.
Conforme bem apontado na manifestação da parte recorrida “o conceito de
domicílio eleitoral pode ser demonstrado não só pela residência no local com
ânimo definitivo, mas também pela constituição de vínculos políticos,
econômicos, sociais ou familiares” (RO 0602388-25, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, PSESS em 4.10.2018 – sem grifos no original).
Com efeito, há muito a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que
para fins eleitorais deve-se aplicar uma compreensão elastecida de domicílio, não

Num. 44425125 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54
se limitando ao conceito estrito de residência, envolvendo também laços
políticos, sociais e familiares. Tal interpretação foi consolidada na redação do art.
23 da Resolução TSE nº 23.659/2021, que, tratando da gestão do Cadastro
Eleitoral, assim dispõe:
Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na
transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial,
afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que
justifique a escolha do município.

Ao tratar do tema, Rodrigo López Zilio afirma que “a definição trazida pela
instrução normativa do TSE elenca as hipóteses de vínculo já admitidas pela
jurisprudência dos tribunais eleitorais”, ressaltando que “ao final emprega uma
nomenclatura de singular indeterminação e vagueza (vínculo de outra natureza
que justifique a escolha do município)”, o que teria o objetivo de “não tornar
exaustivo os vínculos elencados em sua redação” (Manual de Direito Eleitoral,
10ª edição, 2024. Página 227).
Da análise sistêmica da Resolução TSE nº 23.659/2021, no entanto, o que se
observa é a redação conferida ao art. 23, além de exemplificar os vínculos
capazes de fixar o domicílio eleitoral, promove uma verdadeira alteração no
paradigma interpretativo do instituto, permitindo que o cidadão faça a sua
escolha.
Reflexo dessa alteração de paradigma, que confere ao cidadão o protagonismo na
definição de seu domicílio eleitoral, reconhecendo que essa escolha é parte do
efetivo exercício dos direitos políticos, pode ser observado nas disposições
contidas nos arts. 38 e 53 da Resolução TSE nº 23.659/2021:
Art. 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes
exigências:
I - apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da Justiça

Num. 44425125 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54
Eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente;
II - transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última
transferência;
III - tempo mínimo de três meses de vínculo com o município, dentre
aqueles aptos a configurar o domicílio eleitoral, nos termos do art. 23 desta
Resolução, pelo tempo mínimo de três meses, declarado, sob as penas da
lei, pela própria pessoa (Lei nº 6.996/1982, art. 8º );
IV - regular cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de
atendimento a convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais.

Art. 53. O juízo eleitoral decidirá, cabendo-lhe, na apreciação da prova do
domicílio eleitoral, conferir primazia à escolha da pessoa eleitora, salvo se
dos documentos apresentados não se puder concluir pela existência de
vínculo com a localidade.

O que se depreende dos referidos dispositivos é que a operação de transferência
deve ser realizada a pedido da pessoa eleitora, com base na sua declaração de que
possui vínculo com o município que pretende fixar como seu domicílio eleitoral.
Isso não significa que a indicação da eleitora ou do eleitor seja absoluta e deva
prevalecer em qualquer caso, mas sim que em caso de dúvida ela terá primazia
sempre que dos elementos indicados pela cidadã ou pelo cidadão, ou da
documentação apresentada, seja possível concluir pela existência de vínculo
com o município escolhido.
Na espécie, o recorrido requereu a transferência do domicílio eleitoral
apresentando ao Cartório da 067ª ZE de Astorga declaração firmada por Beatriz
Aparecida Gonçalves, assistente social do município de Pitangueiras, datada de
29/04/2024, contendo afirmação que o recorrido residia no município há três
meses (id. 43928827).
O recorrente alega que o documento teria sido emitido com a finalidade de burlar
a legislação e que o pedido de transferência de domicílio teria consistido em
fraude, no entanto não trouxe ao feito qualquer elemento probatório capaz de

Num. 44425125 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54
embasar tal conclusão.
Por outro lado, intimado a apresentar outros documentos aptos a comprovar a
residência no município, o eleitor juntou contrato de trabalho celebrado com a
Associação Atlética Recreativa Pitangueiras em 01/10/2023 (id. 43950263), o
que corrobora a documentação que instruiu o requerimento de transferência.
Conclui-se, assim, que o recorrente não cumpriu com o ônus que lhe competia,
de demonstrar a falsidade do documento emitido pela municipalidade, o qual,
inclusive, goza de presunção de veracidade.
Nesse sentido é a jurisprudência:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO
ELEITORAL.
COMPROVANTE
DE
RESIDÊNCIA.
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍNCULO COM O MUNICÍPIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução TSE n.º 23.659/2021 estabelece que o domicílio eleitoral
pode ser comprovado por vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional,
comunitário ou de outra natureza.
2. A fatura de cartão de crédito emitida em nome do eleitor é suficiente para
comprovar o vínculo residencial, desde que não haja prova de falsidade do
documento.
3. O Tribunal Regional Eleitoral já se manifestou em casos semelhantes,
reconhecendo a validade de boletos bancários para a comprovação de
domicílio eleitoral (REI n.º 060013265, Rel. Des. Fabio Luiz De Oliveira
Bezerra, julgado em 10/09/2024).
4. O recorrente não apresentou provas de falsidade da documentação, e a
decisão de deferimento da transferência eleitoral pelo juízo a quo está em
conformidade com a legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de deferimento da
transferência do domicílio eleitoral do recorrido. Tese de julgamento: "A
fatura de cartão de crédito emitida em nome do eleitor é documento suficiente
para comprovar o vínculo com o município para fins de transferência de
domicílio eleitoral, desde que não haja prova de falsidade da documentação."

Num. 44425125 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n.º 23.659/2021, arts. 23,
118, 119 e 38, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-RN. REI n.º 060013265, Rel. Des.
Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, julgamento em 10/09/2024.
(TRE-RN. REl nº 060044186, Des. Ricardo Procópio Bandeira de Melo, DJE
de 31/10/2024)

De outro lado, os documentos apresentados são aptos a comprovar o vínculo do
eleitor com o município de Pitangueiras. Valho-me das conclusões lançadas pela
Procuradoria Regional Eleitoral em seu judicioso parecer, quando afirma que
Dos elementos contidos nos autos, verifica-se que o recorrido comprovou
possuir vínculo empregatício no município de Pitangueiras pelo menos desde
01/10/2023, conforme contrato de trabalho apresentado no id. 43950263.
Não comprova a inexistência de domicílio no município pelo prazo mínimo
exigido pela legislação a juntada do contrato de locação datado de março de
2024 (id. 43928823, p. 6-8), pois tal documento não comprova que o imóvel
locado foi a primeira residência do recorrido em Pitangueiras.

Destarte, considerando os documentos acostados aos autos e à luz da primazia da
escolha da pessoa eleitora, tal como determinado no art. 53 da Resolução TSE nº
23.659/2021, o que se conclui é que se restou demonstrado que o eleitor Marcelo
Wiliam Galiano residia a pelo menos 3 (três) meses no município por ele
informado no momento do requerimento de transferência, o que configura
vínculo apto a fundamentar a transferência deferida.
Por fim, a parte recorrida requereu a aplicação de multa para a recorrente por
litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, I e VI, do Código de Processo
Civil, que assim dispõe:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

Num. 44425125 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A despeito da recorrente não ter apresentado provas de suas alegações, sem
provas contundentes de dolo, não é possível presumir a má-fé no manejo de
instrumentos processuais postos à sua disposição para a fiscalização do processo
eleitoral.
Neste sentido veja-se precedente desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART.80, VI, DO CPC.
NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos termos do art. 80, VI do Código de Processo Civil, considera-se
litigante de má-fé aquele que provocar incidente manifestamente infundado.
2.Afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando não
demonstrado que o autor da ação falseou a verdade dos fatos ou tentou
induzir em erro o juízo, atuando dentro do direito de ação. Inexistência
de subsunção do caso à hipótese do art.80, II, do CPC.
3.Recurso conhecido e provido para o fim de afastar a multa por litigância de
má-fé (TRE/PR. RE 0600201-28.2020.6.16.0182. Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro. Acórdão nº56.827. Publicado em sessão em 09.11.2020). (Grifou-
se)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no
mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o deferimento da
transferência de domicílio de Marcelo Wiliam Galiano, inscrição eleitoral nº

Num. 44425125 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418554883600000043369442
Número do documento: 25032418554883600000043369442
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:09:54
0708.7694.0604,
para o município de Pitangueiras, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA IMPUGNAÇÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL (11548) Nº 0600027-
34.2024.6.16.0067 - Pitangueiras - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - PITANGUEIRAS - PR - MUNICIPAL -
RECORRIDO: MARCELO WILIAM GALIANO - Advogadas do(a) RECORRIDO: LARISSA VITORIA
RIBAS - PR113957, SHAIENE LAYLE VIDA - PR117195
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025